Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007971-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 882.776.231-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), F. J. R. D. S. D. S. O. (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 882.776.231-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por F. J. R. D. S. D. S. O., por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que não concedeu a tutela antecipada recursal

do recorrente em sede

de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001336-25.2023.8.11.0037 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, indeferiu o pedido de liminar consubstanciado na disponibilização de terapia Ocupacional pelo Método ABA ao autor, diagnosticado com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

Nas razões recursais aduz que “
o Método ABA é recomendado pelo Sistema Único de Saúde, por meio do protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, na medida em que o recomenda e o reputa eficaz no tratamento da pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ademais, consta do relatório médico (1º grau, Id. 110085657 – pág. 1) que a Terapia ABA foi recomendada pelo fato de preencher os critérios do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSMV) para as pessoas que apresentam Transtorno do Espectro Autista, e que
ela deve ter início imediato, sob risco de afetar o prognóstico quanto ao desenvolvimento neuro psicomotor do paciente, e consequentemente a sua qualidade vida”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões da Municipalidade pelo desprovimento do recurso (ID 176835697).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (ID 177138685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não concedeu a tutela antecipada recursal

do recorrente, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001336-25.2023.8.11.0037 movida pelo apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, indeferiu o pedido de liminar consubstanciado na disponibilização de terapia Ocupacional pelo Método ABA ao autor, diagnosticado com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, do quadro de saúde da parte autora e da necessidade de tratamento para a doença que a acomete, conforme prescrição médica.

Por outro lado, o atestado médico acostado aos autos de origem, não fundamenta a imprescindibilidade do tratamento e nem a ineficácia dos fornecidos pelo SUS.

Ao justificar a indicação do tratamento requerido, o parecer da médica Gisle Reck Claudino – Pediatra – Neuropediatria – CRM 4199 – MT, traz que: “(...)Este modelo, é referendado pelo National Standard Project, que trata-se de um projeto do Nacional Autism Center - NAC, nos Estados Unidos, e este faz parte do May Institute, que tem por objetivo realizar pesquisa aplicada para o TEA, compartilhar informações com a população, e de promover práticas baseadas em evidências no tratamento do TEA’”(...)

Sobre o assunto, trago os enunciados nº 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023